Tribunal: TJDFT
Processo: 0754975-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0754975-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HUDSON VIANA MARTINS AUTORIDADE: 2a VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de HUDSON VIANA MARTINS, ao fundamento de que sofre constrangimento ilegal, tendo em vista a conversão de sua prisão em flagrante em preventiva pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 180, caput, do Código Penal (receptação). Em apertada síntese, a impetrante alega que houve arbitramento de fiança pela autoridade policial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a qual o paciente não teve condições de pagar, por ser hipossuficiente. Sustenta que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva por ocasião da audiência de custódia, para a garantia da ordem pública, em razão de o paciente responder a outro processo, o qual, contudo, não transitou em julgado. Nesse sentido, afirma que “no tocante aos processos em que o Paciente é Réu, insta salientar que o que tramita na Vara de Entorpecentes tem o regime inicial de cumprimento de pena aberto, e o que tramita na Vara Criminal não tem sentença.” Acentua que o paciente é primário, arrimo de família, tem residência fixa e ocupação lícita. Pede, desse modo, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, determinando-se a expedição de alvará de soltura, ou, alternativamente, que sejam aplicadas medidas cautelares substitutivas. É o relatório. DECIDO. A concessão de medida liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas. Não é o caso dos autos. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão proferida em sede de audiência de custódia, a conferir (págs. 40/41 do id 54723773): 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Quanto aos fundamentos da prisão cautelar, o artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (“periculum libertatis”), quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (“fumus comissi delicti”). A materialidade e os indícios de autoria foram suficientemente comprovados pelos depoimentos dos policiais militares HELDER e AMILCK. De acordo com os elementos informativos, o réu foi abordado na condução de uma motocicleta, que possuía restrição de furto. Após ser abordado, o autuado informou que o veículo pertencia ao seu primo LUCAS, porém, ao deslocar-se para o endereço indicado pelo autuado, tal pessoa não estava no local. No caso em análise, a prisão preventiva dos autuados é medida imperiosa ao resguardo da ordem pública. Com efeito, não obstante o crime em questão não tenha sido praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, ao consultar a folha de antecedentes, observo que o autuado, embora seja tecnicamente primário, possui uma condenação recente pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, além de responder a outra ação penal pela prática do crime de roubo majorado. A reiteração criminosa evidencia a dificuldade de o flagranteado se comportar conforme o direito (propensão delitiva), colocando em evidente risco a ordem pública, caso liberado. Cito os seguintes arestos: “3 - A gravidade do crime, evidenciada pelos maus antecedentes criminais -- inclusive pela prática mesmo crime da presente ação --, justifica a custódia cautelar como garantia da ordem pública. 4 - Eventuais condições pessoais favoráveis ao paciente não são suficientes para impedir a custódia cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 5 - Ordem denegada” (Acórdão n.993588, 20170020011785HBC, Relator: JAIR SOARES 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 15/02/2017. Pág.: 357/363). “2. Há justa causa no decreto de prisão preventiva para garantia da ordem pública, quando o agente se revela propenso a prática delituosa, demonstrando menosprezo pelas normas penais. Nesse caso, a não decretação da prisão pode representar indesejável sensação de impunidade, a incentivar o cometimento de crimes e, de consequência, a instabilizar a ordem pública. 3. Ordem denegada” (Acórdão n.1005026, 20170020064402HBC, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2017, Publicado no DJE: 24/03/2017. Pág.: 127/150) Por fim, entendo que as cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP), em um juízo de proporcionalidade e razoabilidade, são insuficientes pare frear a tendência criminosa demonstrada pelo comportamento do autuado. 3. Dispositivo Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de HUDSON VIANA MARTINS, nascido em 13/07/1999, filho de Wesley Viana Martins e Liane Rosa, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. Requerida a revogação da prisão preventiva, esta restou mantida, extraindo-se da decisão (págs. 63/64 do id 54723773): No caso, não houve alteração do suporte fático ensejador da decisão que decretou a prisão preventiva a justificar a revisão da decisão proferida pelo juízo natural. Faço registrar que há prova da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria, os quais repousam sobre o Requerente. É o que se deflui dos elementos de informação que instruem os autos. Acrescente-se que o delito pelo qual o réu está denunciado é apenado com pena privativa de liberdade máxima de 04 (quatro) anos, mas a decisão que decretou a prisão preventiva levou em consideração a contemporaneidade e justificou a adoção da medida. Salientou, inclusive, que não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, pois, em se tratando de prisão por necessidade de se garantir a ordem pública, nenhuma das medidas declinadas no artigo 319, caput, do Código de Processo Penal se mostra suficiente e eficaz. Não é suficiente para a concessão da liberdade sequer a afirmação de residência fixa ocupação lícita, mesmo que confirmada. Tais fatores não ostentam força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. Em suma, cuidando-se de decisão proferida por Magistrado de Primeiro Grau, não cabe aqui revê-la, mormente quando não foi anexado aos autos qualquer elemento de prova que possibilitasse a modificação daquele entendimento. Mantidos os requisitos previstos no artigo 312, caput, e artigo 313, caput, do Código de Processo Penal, como garantia da ordem pública, INDEFIRO o pedido de Revogação da Prisão Preventiva formulado. Nesse quadro, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para justificar a prisão cautelar do paciente, máxime ante o histórico do acusado, a configurar o risco da reiteração delitiva. Ademais, na hipótese, entendo que as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP), não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I do art. 282 do CPP, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diga-se, por fim, que as alegações produzidas no presente writ serão oportunamente analisadas pelo Relator natural da causa, sendo, por ora, incapazes de dar azo à pretendida liberação, deixando de estar configurada qualquer coação ilegal. Isto posto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 27 de dezembro de 2023 CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista